Tribunal: TJES
Processo: 0003041-15.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003041-15.2015.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA SERAFIM

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPTD). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. CRITÉRIOS AUTÔNOMOS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária decorrente de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD), sob fundamento de que o laudo pericial não demonstrou a total e irreversível perda da autonomia funcional do segurado, conforme exigido pela apólice contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus à indenização securitária por IFPTD, considerando: (i) se a pontuação atribuída pela perícia médica permite o reconhecimento da perda da existência independente; (ii) se a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS é suficiente para ensejar o pagamento da indenização; (iii) se as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma a ampliar a cobertura securitária com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de seguro prevê a indenização por IFPTD apenas nos casos de perda da existência independente do segurado, conforme critérios objetivos estabelecidos na apólice e regulados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
4. O laudo pericial concluiu que o apelante apresenta limitações funcionais, mas não atingiu a pontuação mínima exigida (60 pontos), obtendo apenas 44 pontos, não preenchendo, portanto, os requisitos contratuais para a concessão da indenização.
5. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1068) reconhece como válida a cláusula que condiciona o pagamento da indenização à perda da existência independente, desde que comprovada por declaração médica.
6. A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não gera automaticamente direito à indenização securitária, pois os critérios para reconhecimento da incapacidade são distintos e independentes.
7. A interpretação contratual deve observar o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica, sendo incabível a ampliação da cobertura securitária para situações não expressamente previstas na apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. A indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD) somente é devida quando demonstrada a perda total e irreversível da autonomia funcional do segurado, conforme critérios objetivos estabelecidos na apólice. 2. A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não gera, por si só, direito à indenização securitária, tendo em vista a autonomia dos critérios adotados pelo seguro privado e pelo sistema previdenciário."

"Dispositivos relevantes citados:"
Código Civil, art. 757; CPC, art. 85, § 11.
"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, Tema 1068; TJES, AC 0012651-37.2020.8.08.0011; TJMG, APCV 5002398-37.2023.8.13.0470.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO DE OLIVEIRA SERAFIM
contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara de Castelo – ES
, que julgou
improcedente
a ação indenizatória movida em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S A
.

O autor alegou, em sua petição inicial, que possui contrato de seguro de vida com a requerida, cuja cobertura inclui Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD), bem como Invalidez Parcial por Acidente (IPA). Afirmou que foi acometido por moléstia grave, resultando em limitação severa para atividades laborais e para a prática de atos da vida civil, razão pela qual pleiteou o pagamento da indenização securitária, nos termos da apólice.

A seguradora, em contestação, argumentou que o autor não preenche os requisitos exigidos pelo contrato para a concessão da cobertura por IFPTD, uma vez que a pontuação atribuída pela perícia médica foi inferior ao mínimo exigido. Defendeu que a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não implica reconhecimento automático do direito à indenização securitária, pois os critérios são distintos.

Após a instrução processual, a sentença recorrida rejeitou o pedido autoral, considerando que os laudos periciais acostados aos autos não demonstraram a total e irreversível perda da autonomia funcional do segurado, conforme exigido contratualmente.

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese:
(i)
Que o conjunto probatório demonstra a incapacidade permanente e irreversível para o exercício de qualquer atividade laborativa;
(ii)
que a avaliação pericial realizada, ainda que tenha atribuído pontuação inferior à exigida, comprova a redução funcional severa, justificando o pagamento da indenização securitária;
(iii)
que deve prevalecer a interpretação favorável ao consumidor, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na análise do contrato de seguro.

A seguradora, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que os critérios objetivos estabelecidos no contrato de seguro não foram preenchidos, sendo incabível a flexibilização das regras contratuais em benefício do segurado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO DE OLIVEIRA SERAFIM
contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara de Castelo – ES
, que julgou
improcedente
a ação indenizatória movida em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S A
.

O autor alegou, em sua petição inicial, que possui contrato de seguro de vida com a requerida, cuja cobertura inclui Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD), bem como Invalidez Parcial por Acidente (IPA). Afirmou que foi acometido por moléstia grave, resultando em limitação severa para atividades laborais e para a prática de atos da vida civil, razão pela qual pleiteou o pagamento da indenização securitária, nos termos da apólice.

A seguradora, em contestação, argumentou que o autor não preenche os requisitos exigidos pelo contrato para a concessão da cobertura por IFPTD, uma vez que a pontuação atribuída pela perícia médica foi inferior ao mínimo exigido. Defendeu que a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não implica reconhecimento automático do direito à indenização securitária, pois os critérios são distintos.

Após a instrução processual, a sentença recorrida rejeitou o pedido autoral, considerando que os laudos periciais acostados aos autos não demonstraram a total e irreversível perda da autonomia funcional do segurado, conforme exigido contratualmente.

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese:
(i)
Que o conjunto probatório demonstra a incapacidade permanente e irreversível para o exercício de qualquer atividade laborativa;
(ii)
que a avaliação pericial realizada, ainda que tenha atribuído pontuação inferior à exigida, comprova a redução funcional severa, justificando o pagamento da indenização securitária;
(iii)
que deve prevalecer a interpretação favorável ao consumidor, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na análise do contrato de seguro.

Pois bem, de início, entendo por deferir o pedido de concessão da assistência judiciária recursal, uma vez que demonstrada a precariedade financeira do apelante

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

A controvérsia trazida nos autos refere-se à possibilidade de concessão da indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD), pleiteada pelo autor e ora apelante, sob o fundamento de que possui limitações severas que o impedem de exercer suas atividades laborativas e comprometeriam sua autonomia funcional.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que, com base na prova técnica realizada, não foi demonstrada a total e irreversível perda da autonomia funcional do segurado, requisito essencial para o pagamento da indenização securitária.

A tese do apelante consiste, essencialmente, em argumentar que: (i) O laudo pericial reconheceu a existência de limitações funcionais significativas, que deveriam ser consideradas para o deferimento da indenização; (ii) a interpretação contratual deve respeitar o princípio da boa-fé e da função social do contrato, favorecendo a cobertura securitária; (iii) a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS reforça a comprovação da incapacidade total do autor, justificando o pagamento da indenização.

No caso, conforme se pode observar dos autos, a apólice de seguro firmada entre as partes estipula que a indenização somente será devida se comprovada a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD), caracterizada pela perda da existência independente do segurado, conforme parâmetros estabelecidos contratualmente e pelas diretrizes da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

O contrato prevê critérios objetivos para a aferição da incapacidade funcional, determinando que a invalidez somente será reconhecida caso o segurado atinja um escore mínimo de 60 pontos, conforme avaliação baseada em parâmetros médicos previamente definidos.

No presente caso, o laudo pericial acostado às folhas 253/261, e os esclarecimentos prestados pelo expert às fls. 289/292, os quais não foram objeto de impugnação/recurso pelo apelante, concluíram que este apresenta limitações funcionais decorrentes de atrofia muscular e restrição de mobilidade nos membros inferiores, mas que não atingem o grau necessário para caracterizar a perda total da autonomia funcional na forma prevista no seguro contratado.

O perito atribuiu ao autor uma pontuação de 44 pontos, inferior ao limite mínimo exigido (60 pontos), de modo que, à luz das regras contratuais, não há fundamento técnico para o reconhecimento da IFPTD e, consequentemente, para a concessão da indenização pretendida.

Além disso, o laudo destacou que o autor ainda possui capacidade residual significativa, sendo capaz de realizar atividades cotidianas sem necessidade de assistência permanente de terceiros.

Portanto, verifica-se que o apelante não preenche os requisitos técnicos e contratuais para o recebimento da indenização securitária, uma vez que não há comprovação de incapacidade absoluta e irreversível que o impeça de praticar os atos essenciais da vida civil.

Ao tratar da matéria em debate o STJ assim estabeleceu no Tema Repetitivo 1068:

Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

Sobre a questão em debate trago ainda os precedentes abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE – NECESSÁRIA PROVA DA INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES HABITUAIS – TEMA 1.068/STJ – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a cobertura do seguro previsto em contrato é de invalidez funcional permanente total por doença, que assegura ao segurado o pagamento diante da ocorrência da perda definitiva da existência independente em consequência de doença, de modo que exige-se a ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente da doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, aferível através de parâmetros e documentos listados nas condições da apólice. 2. Tese firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo nº 1.068, sedimentou que
não é abusiva cláusula que condiciona o pagamento da cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo à perda da existência independente do segurado
, comprovada por declaração médica. 3. In casu, o laudo pericial produzido nos autos é conclusivo no sentido de que o apelante mantém preservado o exercício de suas relações autonômicas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 22/Mar/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0018758-97.2016.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE SEGURO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA. INVALIDEZ PERMANENTE FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPTD) NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões se opõem ao que foi decidido, evidenciando o inconformismo da parte apelante. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do seguro decorrente de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença reclama a prova da incapacidade decorrente de doença que cause a
perda da existência independente do segurad
o
. 3. Ausente a comprovação da invalidez funcional total do segurado, nos termos do contrato de seguro de vida em grupo celebrado, é de ser mantida a improcedência dos pedidos formulados na inicial. 4. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5002398-37.2023.8.13.0470; Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Relª Juíza Conv. Fabiana da Cunha Pasqua; Julg.
25/11/2024
; DJEMG 26/11/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de vida. Invalidez funcional permanente total por doença (ipd). Não comprovação. Indenização securitária indevida. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora objetiva a condenação da demandada ao pagamento da indenização securitária decorrente de invalidez funcional, permanente total por doença, julgada improcedente na origem. Nos termos do art. 765 do CCB, o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. No caso dos autos, além de fato incontroverso, os documentos acostados demonstram que as partes firmaram contrato de seguro consubstanciado na apólice de seguro de vida que possui, dentre outras, cobertura para invalidez funcional permanente total por doença. Ocorre que no caso telado, a parte autora não comprovou seu estado de invalidez funcional permanente total por doença, conforme laudo pericial realizado em juízo (evento 3, procjudic11, págs. 09-22) frente o qual o expert foi taxativo em esclarecer que a parte autora restou acometida de discopatia degenerativa da coluna e que as hernias cervicais são passíveis de tratamento, inclusive cirúrgico. Outrossim,
em que pese a lesão gere incapacidade para o trabalho, não acarretou déficit funcional para suas atividades diárias e para sua existência independente, logo a apelante não preencheu os requisitos da apólice contratada a fim de ver-se indenizada por ifptd
, posto que não atendeu ao requisito da invalidez funcional e total por doença. O STJ quando do julgamento do tema 1068 firmou a tese de que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (ifpd) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5000233-85.2016.8.21.0002; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 27/03/2024; DJERS 28/03/2024) (destaquei)

Outro ponto central da argumentação do apelante refere-se à concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, que, segundo ele, seria suficiente para a concessão da indenização securitária.

No entanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os critérios adotados pela Previdência Social e aqueles estabelecidos em contratos de seguro são distintos e autônomos, de modo que a concessão de benefício previdenciário não gera, por si só, direito à indenização securitária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por rildo pacheco moulin contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez permanente, formulado com base em apólice de seguro n. 4019153/60402. O autor alega incapacidade parcial e definitiva, em desacordo com o laudo pericial produzido nos autos. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos contratuais e legais para a concessão de indenização securitária por invalidez permanente, nos termos da apólice contratada. III. Razões de decidir o contrato de seguro delimita os riscos cobertos, exigindo, para a indenização por invalidez permanente, a comprovação de perda da existência independente do segurado, caracterizada por quadro clínico incapacitante e irreversível, que inviabilize o pleno exercício das atividades autônomas do segurado. A prova pericial realizada constatou incapacidade temporária do autor, com previsão de recuperação total em três meses mediante tratamento adequado, não se verificando a existência de incapacidade definitiva ou perda da existência independente.
O fato de o autor receber benefício previdenciário não influencia a análise do pedido de indenização securitária, uma vez que se trata de relações jurídicas distintas com regras específicas
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: Para a concessão de indenização securitária por invalidez permanente, é necessário comprovar a perda da existência independente do segurado, decorrente de quadro clínico incapacitante e irreversível, nos termos do contrato de seguro. A incapacidade temporária não caracteriza o direito à indenização por invalidez permanente prevista no contrato de seguro. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 757; CPC, art. 85, § 11. (TJES; AC 0012651-37.2020.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ.
29/11/2024
) (destaquei)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). NÃO COMPROVADO NEXO CAUSAL ENTRE A ENFERMIDADE ACOMETIDA NO JOELHO ESQUERDO DO SEGURADO E O ACIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segurado que padece de gonoartrose no joelho esquerdo, doença a rigor de natureza degenerativa, não restando comprovado o nexo causal entre as enfermidades diagnosticadas no joelho esquerdo do segurado que o incapacitaram e o acidente noticiado em 2015, motivo pelo qual não há como enquadrá-lo na cobertura IPA contratada. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. 2.
A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica
para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (Data: 23/Mar/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0034277-45.2017.8.08.0035 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Licenciamento de Veículo) (destaquei)

Assim, não há como prosperar a tese recursal de que a aposentadoria por invalidez previdenciária gera automaticamente o direito à indenização securitária, visto que cada sistema adota critérios próprios e independentes para a caracterização da invalidez.

Por fim, registro que, embora o apelante sustente a necessidade de interpretação favorável ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não há como estender a cobertura securitária a situações não previstas expressamente na apólice.

A interpretação das cláusulas contratuais deve observar o equilíbrio entre as partes e a preservação da segurança jurídica dos contratos, sendo incabível o reconhecimento de direito indenizatório sem que os requisitos objetivos tenham sido preenchidos.

Portanto, não há abusividade nas cláusulas contratuais que estabelecem critérios objetivos para a concessão da indenização, e a sua aplicação rigorosa não caracteriza afronta aos princípios da boa-fé ou da função social do contrato.

Assim, considerando que o laudo pericial não confirmou a perda total e irreversível da autonomia funcional do segurado, atribuindo-lhe pontuação inferior ao mínimo exigido contratualmente; que a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não gera direito automático à indenização securitária, pois os critérios são distintos; e que as cláusulas contratuais que regulam a cobertura securitária não podem ser flexibilizadas para abranger situações não previstas na apólice, sob pena de violação à segurança jurídica,
VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Diante da improcedência, majoro os honorários de sucumbência estipulados em desfavor do apelante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), ficando suspensa a exigibilidade do valor da majoração em razão da gratuidade concedida nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar